Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-29.2024.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005915-29.2024.8.11.0086
APELANTE: LIZANDRO TUSSET
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.
Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-29.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZANDRO TUSSET - CPF: 032.122.101-09 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0037-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005915-29.2024.8.11.0086

APELANTE:

LIZANDRO TUSSET

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIZANDRO TUSSET
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra.
Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos dos
Embargos à Execução
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimado, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, que a admissibilidade do recurso está prevista nos artigos 1.009 e 1.003, § 5o, do CPC, sendo o preparo dispensado nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, tendo em vista que a controvérsia reside na própria concessão da justiça gratuita.

Assegura que exigir preparo nesse contexto caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.222.355/MG, AgInt no RMS 49.194/AC, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, AgInt no AREsp 1.647.231/SP).

Em sua manifestação, destaca que a simples declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
e o Tribunal de origem não apresentou justificativa para afastar a presunção de hipossuficiência, ao argumento de que a jurisprudência e doutrina reconhecem a desnecessidade de preparo.

Denota que o indeferimento do benefício compromete seu mínimo existencial e sua saúde financeira, conforme previsto no art. 98 do CPC e reforçado por dados do DIEESE, que indicam um salário mínimo ideal de R$6.528,93; que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a hipossuficiência.

Defende que negar o benefício implica violação ao acesso à justiça, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade humana, garantias previstas no art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, a inversão do ônus de sucumbência (Id. 278238863).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Da análise do feito, verifico que após ter sido concedido prazo ao requerente para emenda à inicial para recolhimento das custas processuais ou demonstração da miserabilidade alegada, bem como para juntada das peças relevantes da execução, este deixou transcorrer
in albis
, conforme certificado no ID no 182766119.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou demonstração da miserabilidade alegada, bem como juntada das peças relevantes da execução, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (
Ap, 96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012
)

Isto posto,
indefiro
a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Diploma Processual Civil.

Tendo em vista que não demonstrada a miserabilidade alegada, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária
gratuita
.” (Id. 278238861).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou à Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou demonstração da miserabilidade alegada, bem como juntada das peças relevantes da execução, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

Intimado, então, para promover com a comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial, o autor, ao invés de atender à determinação judicial, manteve-se inerte (Id. 278238860).

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025